Tribunal: TJDFT
Processo: 0044502-69.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, deve o apelante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, atentando, dessa forma, para um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a fim de evitar juízo negativo de admissibilidade, conforme estabelecem o artigo 1.007, caput, do estatuto processual. Contudo, afere-se do cotejo destes autos que a parte apelante deixara de comprovar, no ato da interposição desse recurso, o respectivo preparo, de forma a realizar a satisfação desse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. A seu turno, em conformidade com a regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do instrumento por não estar acompanhado do comprovante do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de promover e acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, daquele mesmo estatuto codificado, ou exiba comprovante que ateste que lhe fora assegurada a gratuidade de justiça. Destarte, considerando que o apelo não fora preparado, porquanto não exibido o comprovante de pagamento e sua guia correlata, assinalo ao apelante, em atenção à regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprová-lo, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator